Tribunal: STF
Processo: RE 1475078
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. COVID-19. NÃOPREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO. RECURSO DAPARTE AUTORA NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora contra a sentença que julgouimprocedente o pedido inicial para condenar o(s) réu(s) na concessão do auxílio emergencialcriado como medida excepcional de proteção social para o período de enfrentamento daemergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavíruS (COVID19). Nas razões recursais, pugna a parte Recorrente pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que o critério legal previsto no art. 2º, V, da Lei 13.982/2020 é desproporcional e deve ser declarado inconstitucional, em controle difuso de constitucionalidade, pelo Poder Judiciário.



    2. Contrarrazões apresentadas.



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    Na hipótese, observo que a parte Recorrente não se insurge quanto ao não preenchimento dorequisito previsto no art. 2º, V, da Lei n. 13.982/20, mas, sim, a sua constitucionalidade.



    Sobre tal ponto, entendo que as alegações trazidas pela parte Recorrente não são capazeschancelar a tese de inconstitucionalidade do inciso V do art. 2º da Lei n. 13.982/2020. Ao queparece, a tese soerguida se revela uma cortina de fumaça para afastar a exigência contida noreferido dispositivo, sob a pecha de inconstitucionalidade.



    Por oportuno, transcrevo parte da decisão proferida pelo Desembargador Federal Presidente doTRF1 I´talo Fioravanti Sabo Mendes, porquanto perfilho do entendimento nela adotada:



    (...) Não se apresenta, assim, com a licença de posicionamento diverso, como juridicamente admissível ao Poder Judiciário que, como regra geral, ao exercitar o controle jurisdicional das políticas públicas, possa interferir, decisivamente, na sua formulação, execução e/ou gestão, quando inexistentes seguros elementos de convicção aptos a configurar a ilegalidade ou inconstitucionalidade na atuação do Poder Executivo. Por isso, não havendo suficientes e seguros elementos de convicção que demonstrem, com segurança, a ilegalidade ou a inconstitucionalidade da atuação, no caso, da Administração Pública, é de se respeitar, na espécie, em última análise, o espaço de discricionariedade da Administração Pública. (SL 1038190-49.2020.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, TRF1, PJE 20/11/2020).



    Dito isso, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, motivo pelo qual os transcrevo a fim de adotá-los como razão de decidir:



    (...) No caso em tela, a parte autora alegou que preenche todos os requisitos legais para a obtenção do auxílio-emergencial, mas teve seu pleito administrativo indeferido em virtude da superação do patamar de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) em rendimentos recebidos no ano de 2018 e argumenta que o requisito legal (inconstitucional) em comento, impôs um critério objetivo como fato gerador do benefício assistencial AE, sem nenhum tipo de relativização ou possibilidade de melhor instruir o requerimento para concessão do auxílio emergencial. Portanto, tem-se um limitador que foge de qualquer parâmetro de razoabilidade.



    Ocorre que tal previsão é decorrente de expressa previsão legal, descrita no art. 2º, V, da Lei 13.982/2020.A matéria foi debatida e regulada pelo Poder Legislativo, razão pela qual o Poder Judiciário não possui atribuição para inaugurar nova hipótese ou simplesmente ignorar os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.



    Ademais, a conformação dada ao legislador não pode ser acoimada de deficiente (princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente), nem tampouco provoca tratamento desigual de cunho discriminatório.



    Tratando sobre os direitos fundamentais sociais de cunho prestacional, importante citar as lições de Ingo Sarlet sobre os direitos derivados a prestações:



    'Cuida-se, essencialmente, de assegurar a possibilidade da participação em sistemas prestacionais já existentes (se e na medida em que o Estado os tiver criado), cuja fundamentação reside numa interpretação do princípio da isonomia (direito geral de igualdade) à luz do princípio do Estado Social,expressamente positivado na Lei Fundamental da Alemanha (arts. 20, inc. I, 28, inc. I). Neste contexto, costuma-se referir o exemplo de acordo com o qual para o particular, caso excluído arbitrariamente da fruição de uma determinada prestação já existente, nasce um direito subjetivo de natureza defensiva, com o objetivo de impedir o tratamento discriminatório, viabilizando-se-lhe, ademais, o acesso à prestação pretendida. (...) De acordo com o princípio da isonomia, o Estado, caso tenha contemplado determinados cidadãos ou grupo com prestações (com base ou não em norma constitucional definidora de direito fundamental), não poderá excluir outros do benefício, de tal sorte que se encontram vedadas desigualdades tanto a benefícios quanto a encargos. Todavia, apenas um tratamento desigual de cunho arbitrário (discriminatório) no âmbito de um sistema prestacional estabelecido poderá dar margem a um direito subjetivo autônomo e, portanto, derivado. A partir de uma compreensão do postulado da proibição de arbítrio à luz do princípio do Estado Social de Direito, o direito geral de igualdade adquiriu um conteúdo material, no sentido de que um tratamento discriminatório em favor de determinado grupo apenas se justifica se para tanto houver um motivo justo, que, por sua vez, deve ser aferido com base nos parâmetros fornecidos pelo princípio do Estado Social. (...) Importante é que se tenha em mente que o princípio geral da igualdade (art. 5º, caput, da CF) contém apenas uma proibição relativa de discriminação, reclamando, por conseguinte, uma análise da existência ou não de um tratamento arbitrário, à luz do caso concreto. Neste contexto, sustenta-se que apenas uma discriminação evidentemente arbitrária e desproporcional pode, constituindo uma efetiva ofensa ao princípio da igualdade, ser tida como fundamento para um direito subjetivo derivado à prestação. [destaquei] (Sarlet, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pgs. 301/302)



    Ainda nesse contexto, também se mostra pertinente a análise do caso sob o aspecto do princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente:



    Hoje compreende-se que é papel do Estado atuar positivamente para roteger e promover direitos e objetivos comunitários, e que ele ofende a ordem jurídica e a Constituição não apenas quando pratica excessos, intervindo de maneira exagerada ou indevida nas relações sociais, mas também quando deixa de agir em prol dos direitos fundamentais ou de outros bens jurídicos relevantes, ou o faz de modo insuficiente. Neste contexto, há quem defenda que o princípio da proporcionalidade pode também ser utilizado para combater a inércia ou a atuação deficiente do Estado em prol de bens jurídicos tutelados pela Constituição. A ideia de proporcionalidade como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) desenvolveu-se no direito constitucional germânico a partir da concepção de que os direitos fundamentais não são meros direitos subjetivos negativos, mas possuem também uma dimensão objetiva, na medida em que tutelam certos bens jurídicos e valores que devem ser promovidos e protegidosdiante de riscos e ameaças originários de terceiros. A operacionalização do princípio da proporcionalidade por proibição da proteção deficiente baseiase nos mesmos subprincípios acima descritos. Assim, quando o Estado se abstiver, total ou parcialmente, de adotar alguma medida que favoreceria a promoção ou a proteção de um determinado direito fundamental ou objetivo de envergadura constitucional, caberá indagar: (a) se a sua omissão ou atuação deficiente contribuiu para a promoção de algum objetivo legítimo (subprincípio da adequação); (b) se não existia outro meio menos prejudicial àquele direito que favorecesse, em igual intensidade, o citado objetivo (subprincípio da necessidade); e (c) se promoção do referido objetivo compensa, sob o ângulo constitucional, a deficiência na proteção ou promoção do direito em discussão (subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito). (...) Na seara dos direitos sociais, emprega-se essa faceta do princípio para pautar a extensão das obrigações positivas que poderiam ser exigidas em juízo do Estado. (Souza Neto, Claudio Pereira de; Sarmento, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, pgs. 480-481) 



    O legislador, dentro de sua ampla margem de regulação, conferiu diversos requisitos para o recebimento do auxílio emergencial. Porém, no caso dos autos, não existe “discriminação evidentemente arbitrária” ou violação ao “princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente”, o que desautoriza a possibilidade de relativização da normal legal prevista no 2º, V, da Lei 13.982/2020 por meio de protagonismo judicial.



    Portanto, ausente o preenchimento dos requisitos legais, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    O raciocínio desenvolvido na sentença pelo Juízo a quo encontra-se em harmonia com oposicionamento por mim adotado em processos semelhantes.



    Portanto, sem olvidar das alegações trazidas em sede de recurso, mantenho a sentença intocada.



    4. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.



    5. CONDENO a parte Recorrente, pois que vencida, no pagamento de CUSTAS PROCESSUAISe HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, este no patamar de 10% sobre o valor da causa, porémsuspendo sua cobrança em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida na sentença.



    6. Esta súmula de julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82 da Lei n.9.099/95, tendo em vista que a sentença fora confirmada, à unanimidade, por seus própriosfundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 3º, inciso III; e 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, incisos III e IV; 3º, inciso III; 5º, inciso I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente